Tribunal: TJSP
Processo: 1000924-10.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM OBSERVAÇÕES - IRRESIGNAÇÃO DO INSS QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000924-10.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado RONALDO
INACIO ALBINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000924-10.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1000924-10.2015.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: RONALDO INACIO ALBINO
VOTO No 15144
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. ACÓRDÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E, EM
SEDE
DE
REEXAME
NECESSÁRIO,
MANTEVE
O
DECRETO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM
OBSERVAÇÕES - IRRESIGNAÇÃO DO INSS QUANTO
AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

DESCABIMENTO

PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO
CARÁTER
INFRINGENTE
VIA ELEITA INADEQUADA PARA
ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS ao V.
Acórdão de fls.92/99 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso do autor e,
em sede do reexame necessário, manteve o decreto de procedência da ação acidentária.
O embargante, preliminarmente, oferta proposta de acordo.
No mérito, sustenta, em suma, que a Lei n. 11.960/09 deve ser utilizada para correção
monetária dos débitos da Fazenda Pública, uma vez que o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a inconstitucionalidade de utilização da TR apenas para atualização monetária
dos precatórios, que, por sua vez foi afetada ao RE no 870.974/SE.
Recurso tempestivo.
Instado a se manifestar a respeito da proposta de acordo
formulada pelo INSS (fls.11), o autor apresentou resposta informando não aceitar a
proposta apresentada (fls. 13/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000924-10.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Objetiva o embargante a aplicação da Lei n° 11.960/09 no
que tange à correção monetária dos valores em atraso, questionando os efeitos da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal em sede da ADI 4.357,
mencionando, inclusive, que a atualização monetária dos débitos fazendários antes da
expedição de precatórios e RPVs, por sua vez, foi afetada pelo RE 870.947/SE.
O julgado foi expresso quanto à impossibilidade de aplicação
de referida lei para a correção monetária ante a declaração de inconstitucionalidade, por
arrastamento, proclamada nos autos da ADI 4.357.
A
esse
respeito,
cumpre
consignar
que,
conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a decisão de inconstitucionalidade produz
efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento e não da
publicação do acórdão” (Ag. Reg. na Rcl 3.632/AM, Tribunal Pleno, rel. p/o acórdão Min.
Eros Grau, j. em 02/02/2006, DJ de 18/08/2006).
Demais disso, ressalta-se que, embora o Supremo Tribunal
Federal tenha decidido pela inaplicabilidade às condenações impostas à Fazenda Pública
do disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09,
declarando ser inconstitucional por arrastamento, certo é que houve determinação em
liminar concedida pelo E. Ministro Luiz Fux nos autos de medida cautelar incidental na
ADI 4.425, para que os Tribunais do país dessem cumprimento aos pagamentos dos
precatórios em curso, na forma como já vinham realizando, até decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, ou seja, aplicação do IPCA-E (exegese do artigo 18 da Lei n.
8.870/94).
Nesse sentido, há precedentes desta C. Câmara:
0007939-77.2007.8.26.0554 Apelação / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/08/2014
Data de registro: 22/08/2014
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - EXECUÇÃO EXTINTA -
DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA INCONSTITUCIONALIDADE DA TR (EC 62/09 E LEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000924-10.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
4
11.960/09) RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA ADI 4357 -
EXEGESE DO ART. 18 DA LEI 8.870/94, NORMA QUE VIGORAVA
ANTES DA EC 62/09 E DETERMINAVA A UTILIZAÇÃO DO IPCA-
E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. Recurso
provido.
2094510-83.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença
Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/09/2014
Data de registro: 30/09/2014
Ementa:
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA.
JUROS
DE
MORA.
APLICAÇÃO
DA
LEI
No
11.960/2009.
VIABILIDADE,
NO
PARTICULAR. PRESTAÇÕES QUE SE RENOVAM MÊS A MÊS,
POIS DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO
VIGENTE À ÉPOCA DO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO.
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009. INVIABILIDADE. IGPD-I ATÉ
A
INSCRIÇÃO
COISA
JULGADA
E
DEPOIS
IPCA-E.
DETERMINAÇÕES DO TÍTULO EXECUTIVO, NO PARTICULAR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.
Além disso, a decisão que declarou a inconstitucionalidade da
norma, teve sua modulação julgada em 25.03.2015, conferindo eficácia prospectiva à
declaração de inconstitucionalidade passada nas ADIs 4.357 e 4.425, mantendo-se a
aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos
termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, devendo ser considerados válidos os
precatórios expedidos ou pagos até 31.12.2013, por força da Lei n. 12.919/2013 (Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014).
É importante observar que, in casu, o precatório não foi
expedido, encontrando-se os autos em fase de conhecimento, motivo pelo qual a exceção
prevista no julgamento da modulação não se aplica a este feito.
Assim, em face da declaração de inconstitucionalidade
passada nos autos das ADIs 4.357 e 4.425, cujo julgamento se deu em 14.03.2013, bem
como do julgamento da modulação de seus efeitos, ocorrido em 25.03.2015, os valores em
atraso deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGP-DI até a apresentação da conta de
liquidação em Juízo, passando, então, a ser atualizados pelo IPCA-E, conforme
determinado no V. Acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000924-10.2015.8.26.0053/50000 -Voto no
5
Desse modo, não se sucede na hipótese dos autos qualquer
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil. A oposição dos presentes embargos teve por objetivo a
modificação do conteúdo da decisão e não o aclaramento do julgado, uma vez que a
matéria em discussão já foi exaustivamente apreciada no momento oportuno.
Sobre o tema, aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
se pronunciou: “Inocorre a violação, posto não estar obrigado o Juiz a tecer comentários
exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões
relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002,
Julgados do STJ no 159, p.32).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração opostos pela autarquia.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator